Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional - Danos materiais e moral decorrentes de extravio temporário de bagagem - Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal - Danos materiais caracterizados e devidamente reconhecidos pelo Juízo - Condenação imposta nos autos a título de danos materiais que não ultrapassa o limite de 1.000 direitos especiais de saque –

Ementa:

Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional - Danos materiais e moral decorrentes de extravio temporário de bagagem - Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal - Danos materiais caracterizados e devidamente reconhecidos pelo Juízo - Condenação imposta nos autos a título de danos materiais que não ultrapassa o limite de 1.000 direitos especiais de saque – Responsabilidade da ré reconhecida – Recurso da ré improvido